Tribunal: TJSP
Processo: 0000604-06.2016.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000604-06.2016.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante NILZIO
RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
2
APELAÇÃO no 0000604-06.2016.8.26.0614 VOTO No44977
Comarca: Tambaú (Ação Penal no 0000604-06.2016.8.26.0614)
Juízo de Origem: Vara Única
Juiz Prolator da Sentença: Gustavo de Castro Campos
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: NILZIO RODRIGUES DE SOUZA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
NILZIO RODRIGUES DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de um ano e dois meses de reclusão, em
regime inicial aberto, concedido o sursis, pelo prazo
de dois anos, com (i) obrigação de “Prestação de
serviços comunitários pelo prazo da pena aplicada,
na forma do § 1o do art. 78 do Código Penal” (fls.
207), (ii) “Proibição de frequentar bares, casas
noturnas, shows, prostíbulos e afins” (fls. 207) e
(iii) “Proibição de ausentar-se da comarca onde
reside por mais de 30 dias, sem autorização do
juiz” (fls. 207), como incurso no artigo 129, § 1o, do
Código Penal, apela (fls. 217/227), postulando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
3
absolvição, ante a presença da excludente de
ilicitude
da
legítima
defesa.
Subsidiariamente,
requer o afastamento da qualificadora do motivo
torpe, assim como da “medida de prestação de
serviços comunitários” (fls. 231), ou, ao menos, seja
“reduzida
a
pena
de
prestação
de
serviços
comunitários imposta (...) para 01 (um) mês” (fls.
232).
Contra-arrazoado
o
apelo
(fls.
254/256), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 264/268).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, no
dia 08 de maio de 2016, por volta de 04h00min, na
Rua Doutor Alfredo Guedes, Centro, cidade e
Comarca de Tambaú/SP, o apelante ofendeu a
integridade corporal da vítima Deivid Nascimento,
causando-lhe lesões corporais de natureza grave, das
quais resultaram incapacidade para as ocupações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
4
habituais por mais de trinta dias.
A condenação do acusado era de
rigor e deve prevalecer.
Em ambas as oportunidades em
que foi interrogado (fls. 06 e mídia eletrônica), o
recorrente admitiu a autoria do golpe de canivete
desferido contra a vítima, alegando, porém, ter
agido em legítima defesa, uma vez que, por ocasião
dos acontecimentos, o ofendido e sua ex-namorada o
agrediram imotivadamente.
Contudo, as provas colhidas sob o
crivo
do
contraditório
vieram
a
confirmar
integralmente a acusação.
Com
efeito,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de toda
a persecução penal, verifica-se que, na espécie,
estão bem provadas a autoria e a materialidade
delitiva (fls. 04/05, 07, 21/25, 26/28, 96/97 e
119/120).
E, do vasto arcabouço probatório
produzido nos presentes autos, merece especial
destaque as palavras da vítima Deivid Nascimento
(fls. 43/44 e mídia digital) e da testemunha
presencial Marcia Aparecida de Carvalho (fls. 42 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
5
mídia
audiovisual),
as
quais
confirmaram
a
ocorrência do crime em questão, cuja autoria
atribuíram ao réu, e refutaram a alegação de que
este último agiu amparado pela excludente de
ilicitude da legítima defesa.
Deivid narrou que, no dia dos
acontecimentos,
“estava
conversando
com
a
testemunha Marcia, ex-namorada do acusado,
quando o réu apareceu e, sem nada dizer, desferiu
um tapa na cara da testemunha Marcia” (fls. 205).
Relatou também que, diante disso, “indagou ao
acusado sobre o fato, momento que foi sacado um
punhal e desferido contra seu braço um golpe” (fls.
205). Por fim, declarou que “foi socorrido e se
recuperou em dois meses” (fls. 205).
A seu turno, Marcia afirmou que
“não teve briga alguma” (fls. 205), explicando que o
apelante “desceu do automóvel e passou a agredir
os dois, possivelmente já portando a faca nas
mãos” (fls. 205).
Ademais, não trouxe o acusado
qualquer
prova
que
pudesse
ilidir
a
sua
responsabilidade, não obstante o esforço despendido
e os argumentos oferecidos pela defensoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
6
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância nada de
novo foi alegado que infirmasse as conclusões da
decisão recorrida.
A esta altura, aliás, faz-se mister
salientar
que
não
assiste
razão
à
combativa
defensoria ao sustentar a tese de legítima defesa.
Isto porque, conforme demonstrado linhas atrás, em
momento algum, constatou-se que o recorrente fora
alvo de injusta ou excessiva agressão por parte da
vítima.
Em suma, a reanálise a que ora se
procede da presente lide penal, com o acurado
exame de todos os seus aspectos processuais penais
e o minucioso revolvimento da matéria fático-
probatória
destes
autos,
conduz
à
inexorável
conclusão de que, mediante persecução criminal
legal
e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i) que o
réu praticou, com vontade livre e consciente, o
ilícito que lhe é irrogado, quedando-se patenteada,
pois, a adequação típica, sob os prismas objetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
7
subjetivo, da conduta em tela, bem assim (ii) a
responsabilidade de tal agente em aludido evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto,
a
existência de mácula alguma neste instrumento
persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a
qualquer dos princípios e regras norteadores da
matéria, e, muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Em outras palavras, tendo sido
observadas,
na
espécie,
todas
as
regras
que
compõem a fórmula constitucional do due process
of law, e uma vez constatada a robustez do acervo
probante confeccionado pelo Parquet, conclui-se
que nenhum dos argumentos de mérito deduzidos
pela combativa defensoria está a merecer acolhimento. Outrossim, melhor sorte não
assiste à defesa quando postula o afastamento da
qualificadora do motivo torpe, haja vista que,
consoante observou o d. Magistrado a quo, pese
embora a “discussão em torno de ser o ciúme um
motivo
fútil,
pelo
fato
do
término
do
relacionamento ter ocorrido há muito tempo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
8
agravante da futilidade está bem caracterizada e
deve ser sopesada” (fls. 206).
No que concerne à reprimenda
imposta, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente,
verifica-se
que,
diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base
foi fixada no patamar mínimo cominado à espécie,
isto é, um ano de reclusão.
Em
seguida,
presente
a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea a, do Código Penal, a sanção foi
corretamente exasperada em 1/6 (um sexto).
Na derradeira fase da dosimetria, à
míngua de causas de aumento ou diminuição a
serem valoradas, a reprimenda totalizou um ano e
dois meses de reclusão.
Ao depois, versando a hipótese
acerca de crime praticado com violência à pessoa,
inviável
pretender-se
a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos
(artigo 44, caput, inciso I, primeira parte, do Código
Penal).
De
outra
parte,
presentes
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
9
pressupostos elencados no artigo 77 do Estatuto
Repressor, foi concedido o sursis, pelo prazo de dois
anos, com (i) obrigação de “Prestação de serviços
comunitários pelo prazo da pena aplicada, na
forma do § 1o do art. 78 do Código Penal” (fls. 207),
(ii) “Proibição de frequentar bares, casas noturnas,
shows, prostíbulos e afins” (fls. 207) e (iii)
“Proibição de ausentar-se da comarca onde reside
por mais de 30 dias, sem autorização do juiz” (fls.
207).
A esta altura, aliás, descabe cogitar-
se do afastamento da “medida de prestação de
serviços comunitários” (fls. 231), ou, ao menos, da
diminuição da “pena de prestação de serviços
comunitários imposta (...) para 01 (um) mês” (fls.
232), uma vez que, diversamente do sustentado pela
combativa defensoria, sua estipulação, a par de
ostentar
fundamentação
consentânea
com
os
ditames do artigo 93, inciso IX, do Texto Magno,
mostra-se justa e proporcional ao caso concreto

não afrontando, pois, qualquer dos princípios e
regras norteadores da matéria , devendo, assim, ser
conservada.
Nada há, pois, a ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-06.2016.8.26.0614 -Voto no 44977
10
Finalmente,
quanto
ao
regime
prisional imponível à espécie, insta conservar-se a
adoção da modalidade inicial aberta, ex vi do
disposto no artigo 33, § 2o, alínea c, do Código
Penal.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator